Tribunal: TJBA
Processo: 8024645-35.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024645-35.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

AGRAVADO: DOUGLAS DE ANDRADE NEVES e outros

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CARACTERIZADO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A preliminar de incompetência relativa do juízo deve ser rejeitada quando a empresa ré possui domicílio também na comarca de Salvador, conforme demonstrado pelos elementos dos autos.

II - No litisconsórcio ativo facultativo, a desistência de um dos consortes não prejudica o prosseguimento da ação em relação ao outro litisconsorte, nos termos do art. 117 do CPC.

III - A expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva convola-se em direito subjetivo à nomeação quando comprovada a preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizada pela contratação de pessoal terceirizado para exercer as mesmas funções do cargo durante o prazo de validade do concurso.

IV - A contratação de 41 (quarenta e um) engenheiros civis terceirizados através de 7 (sete) contratos específicos durante a vigência do certame demonstra inequivocamente a necessidade administrativa e configura preterição do candidato classificado, nos termos da jurisprudência do STF nesse sentido.

V - Recurso conhecido e não provido em consonância com o parecer do Ministério Público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024645-35.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO e como apelada DOUGLAS DE ANDRADE NEVES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .